Tribunal: STF
Processo: RE 82088
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279.
INCABIVEL O CONHECIMENTO DO APELO EXCEPCIONAL SE O ACÓRDÃO RECORRIDO
DECIDIU A LUZ DAS PROVAS CARREADAS PARA OS AUTOS E REEXAMINA-LAS
ESBARRA NO OBICE DO VERBETE DA SÚMULA N. 279-STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.